Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-02.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Ação indenizatória ex delicto. Apropriação indevida de numerário (art. 168 do Cód. Penal). Hipótese de enriquecimento sem causa (art. 884, caput, do Código Civil). Prescrição da lesão. Prescrição da pretensão que é trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), a qual esteve suspensa em face da Incidência de causa impeditiva decorrente da instauração de inquérito policial (art. 200 do

Ementa:
Ação indenizatória ex delicto. Apropriação indevida de numerário (art. 168 do Cód. Penal). Hipótese de enriquecimento sem causa (art. 884, caput, do Código Civil). Prescrição da lesão. Prescrição da pretensão que é trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), a qual esteve suspensa em face da Incidência de causa impeditiva decorrente da instauração de inquérito policial (art. 200 do Código Civil). Arquivamento do inquérito policial que equivale à prolação de sentença definitiva. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000157876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053985-02.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PLURIGOMA PISOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA., são apelados
JOSEF PFLÜGL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), RICARDO DE SIQUEIRA
SCATTONE (ESPÓLIO) e BEATE CHRISTINE PFLUGL (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053985-02.2016.8.26.0002 -Voto no 27.643
2
Apelação Cível no 1053985-02.2016.8.26.0002
Apelante: Plurigoma Pisos de Borracha e Plásticos Ltda.
Apelados: Josef Pflügl, Ricardo de Siqueira Scattone e Beate Christine Pflugl
Comarca: São Paulo
Voto no 27.643
Ação indenizatória ex delicto. Apropriação
indevida de numerário (art. 168 do Cód.
Penal). Hipótese de enriquecimento sem
causa (art. 884, caput, do Código Civil).
Prescrição da lesão. Prescrição da pretensão
que é trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil), a qual esteve suspensa em face
da Incidência de causa impeditiva decorrente
da instauração de inquérito policial (art. 200
do Código Civil). Arquivamento do inquérito
policial que equivale à prolação de sentença
definitiva. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 988/991) que julgara
improcedente a ação; apela a autora vencida pleiteando a
reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 997/1009),
assevera, em síntese, que entre os anos de 1998 e 2010,
manteve contrato de representação comercial com a empresa
alemã Freudenberg Bausysteme KG e que, ao longo desse
período, foi administrada com exclusividade pelo ex-sócio
Ricardo De Siqueira Scattone, falecido em junho de 2010.
Consigna que em novembro de 2011,
descobriu a existência de esquema de desvio de valores de
comissões pagas pela empresa alemã, tendo apurado a
realização de três depósitos feitos por aquela empresa para os
réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053985-02.2016.8.26.0002 -Voto no 27.643
3
Aduz a pretensão não se encontra
prescrita, pois se trata de valores de propriedade da apelante,
havendo direito de reivindicar o bem de terceiro, direito este
imprescritível. Pede o provimento do recurso.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 1012/1016 e 1022/1029).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1053).
É o relatório.
A
competência
recursal
decorre
de
prevenção anterior em face de agravo de instrumento, a qual, em
face do majoritário entendimento deste E. Tribunal, prepondera
sobre a competência interna.
Trata-se de ação que visa à restituição da
quantia de R$ 47.712,33, a qual foi objeto de depósito bancários
em prol dos apelados, tendo havido a instauração de inquérito
policial parar apurar-se a apropriação indébita por ato destes
(art. 168 do Cód. Penal).
Pois bem. A busca de indenização
pecuniária, mercê da alegada ilicitude da apropriação indevida
dos apelados, é temática que não verte direito material de
propriedade.
É a clássica busca do dinheiro enquanto
bem fungível.
Trata-se, pois, de simples restituição de
moeda corrente, hipótese que suscita a apuração de teórica
apropriação indébita (art. 168 do Cod. Penal), sem prejuízo de
também se cuidar de pleito ancorado no princípio milenar do
enriquecimento sem causa, agora princípio geral de direito
normatizado (art. 884 do Código Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053985-02.2016.8.26.0002 -Voto no 27.643
4
Aplica-se o princípio da actio nata.
A imputação do dano material suscitado,
pois, decorre de responsabilidade extracontratual, a qual impõe a
incidência do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Inaplicável,
outrossim,
a
tese
de
imprescritibilidade oriunda do aludido direito substantivo de
propriedade.
Nesse sentido, dentre outros, doutrina
GIOVANI ETTORE NANNI (Enriquecimento sem causa, De
acordo com o novo Código Civil, SP, Saraiva, 2004, pág. 412).
Fixadas essas premissas, é fundamental
verificar-se o marco inicial de contagem da prescrição da
pretensão no juízo cível, vez que houvera a instauração de
inquérito policial visando à apuração do aludido ilícito penal.
Nessa hipótese, incide, pois, o art. 200 do
Código Civil, de modo que quando a ação se originar de fato que
deva ser apurado no juízo criminal, tal e qual se tem, “não
correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.
Nessa exata medida, tendo havido a
instauração do inquérito policial em 29/6/2012, do qual não
sobreviera a dedução de denúncia pelo Ministério Público, mas
sim o pleito de arquivamento formulado em 31/07/2015 e
acolhido pelo Poder Judiciário em 11/08/2015, durante esse
período de tempo vigorava a causa impediente do curso da
prescrição da pretensão indenizatória.
O arquivamento do inquérito policial, na
dicção do art. 200 do Código Civil, equivale à rejeição (vez que
sem a interposição do recurso pertinente) da perspectiva de
ação penal e, tanto por tanto, permite que daí se inicie a
contagem da prescrição da lesão.
Por
conseguinte,
tendo
havido
o
ajuizamento da presente ação em 18/10/2016, não restara
consumada a prescrição trienal da pretensão à referida ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053985-02.2016.8.26.0002 -Voto no 27.643
5
indenizatória ex delicto.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ
no REsp 1.135.988/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO;
AgRg no REsp 603.860/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, dentre
outros.
Ademais,
sem
prejuízo
de
outros
precedentes nesta Corte (AP 0017578-04.2013.8.26.007, Rel.
Des. Augusto Rezende), tem-se de minha mesma relatoria o V.
Acórdão
recolhido
nas
razões
de
apelação
(Ap
1040293-35,2013.8.26.0100, j. 05/07/2016).
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da
prescrição e determinar o prosseguimento do feito, vez que a
causa não está madura pra imediato julgamento (art. 1.013, § 4o,
do CPC) Inverte-se a carga de sucumbência.
RÔMOLO RUSSO
Relator